Tribunal: TJMT
Processo: 1013024-16.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013024-16.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINDEPO/MT E AMDEPOL – PENSÃO POR MORTE – DELEGADOS DE POLICIA APOSENTADOS OU ATIVOS ANTES DO FALECIMENTO PARIDADE COM OS DELEGADOS EM ATIVIDADE – GARANTIA – MORTE OU APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO ANTERIOR A EC Nº 41/03 – DISPENSABILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INDIVIDUAL NESSA FASE PROCESSUAL – AÇÃO COLETIVA – ANALISE INDIVIDUAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO DOS PENSIONISTAS COM BENEFÍCIO INSTITUÍDO ANTES DA EC Nº 41/03 A PARIDADE RECONHECIDO E DECLARADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se o óbito do instituidor da pensão ocorreu em momento anterior à EC nº 41/2003, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º, não atingirá a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Em relação ao pensionista de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, porém falecido após o dia 31 de dezembro de 2003, deve ser observado a regra prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Tratando-se de ação declaratória, e quando da apuração em liquidação de sentença será analisada a documentação individual, de cada pensionista que possuí o direito declarado judicialmente.

Logo, declaro o direito aos filiados pensionistas de delegados da polícia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daquelas cujas pensões foram instituídas após 31 de dezembro de 2003, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por AMDEPOL ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de apelação manejado pela embargante, para declarar o direito aos filiados pensionistas de delegados da polícia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daqueles cujas pensões foram instituídas após 31 de dezembro de 2003, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005
,
a paridade em receberem o mesmo valor pago aos delegados de polícia em atividade.

Consignando ainda que, os pensionistas que se enquadrarem nos termos acima apontados, quando da liquidação no cumprimento de sentença individual, dos créditos que não estiverem prescritos, deverá ser aplicado quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, aduz que “um servidor que preencheu os requisitos de aposentação, continue trabalhando e venha a falecer posteriormente a malfada emenda constitucional deverá receber a aposentação na regra antiga e, inclusive, as pensionistas eis que e trata de garantia constitucional.”

Alega que, “é necessário a revisão do Nobre Julgamento efetuado por essa corte para acrescer ao mesmo que um servidor, entrando na antiga regra previdenciária, incorpora esse patrimônio e, no caso, ainda que faleça após a Emenda Constitucional, essa nova regra não será atribuída a sua pensionista porque a mesma adquiriu do falecido todo o seu patrimônio, assegurando, assim, a proteção do comando do artigo art. 60, § 4º, IV, da Lei Maior ( direitos e garantias individuais), bem como, o próprio direito adquirido – artigo 5º, XXXVI da Constituição.”

Assim, pugnou pelo o recebimento do presente embargos de declaração, com a intimação das partes para, querendo manifestar e, ao final, seja o mesmo acolhido para fins de acrescer ao v.acórdao embargado, suprimindo a omissão apontada , para que se reconheça que aos delegados de polícia civil do Estado de Mato Grosso, entrando na antiga regra previdenciária, incorpora esse patrimônio e, no caso, ainda que faleça após a Emenda Constitucional, essa nova regra não será atribuída a sua pensionista porque a mesma adquiriu do falecido todo o seu patrimônio, assegurando, assim, a proteção do comando do artigo art. 60, § 4º, IV, da Lei Maior ( direitos e garantias individuais), bem como, o próprio direito adquirido – artigo 5º, XXXVI da Constituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por AMDEPOL ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de apelação manejado pela embargante, para declarar o direito aos filiados pensionistas de delegados da polícia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daqueles cujas pensões foram instituídas após 31 de dezembro de 2003, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005
,
a paridade em receberem o mesmo valor pago aos delegados de polícia em atividade.

A questão controvertida circundava sobre o direito a paridade dos filiados pensionistas de delegados (aposentados e em atividade), ou seja, ao recebimento do benefício de pensão mensal de 100% do valor que eram pagos aos delegados aposentados ou ativos antes do seu falecimento, assegurando a paridade dos pensionistas em receberem o mesmo valor pago aos delegados de polícia em atividade.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...)
É sabido que, a integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, a Emenda Constitucional nº 20, de 15-12-1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a prever:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

[...].

A Constituição Federal, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Nesse sentido, importa ressaltar que, ainda que o instituidor da pensão tenha falecido antes da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

Nesse sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. 20 do ADCT:

Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7º e 8º, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor.

Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No entanto, se o óbito do instituidor da pensão ocorreu em momento anterior à EC nº 41/2003, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º, não atingirá a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4º e 5º:

Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos estaduais aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 podem ter os seus proventos equiparados à remuneração dos servidores em atividade. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 30.919/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 26/4/2011).

O mesmo se aplica aos servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, que possuem direito à equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores ativos, estendendo esta regra também aos beneficiários da pensão por morte.

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE - FALECIMENTO DO SERVIDOR APÓS A EC 41/03 - PENSÃO QUE DEVE SER ESTABELECIDA COM BASE NA LEI QUE ESTAVA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE O FALECIDO OBTEVE OS REQUISITOS PARA A SUA APOSENTADORIA, E NÃO COM BASE NA LEI EM VIGOR QUE REDUZ BENEFÍCIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DA EC 41/03 - RECURSO DESPROVIDO.

1- A Emenda Constitucional nº 41/2003 excepcionou a situação das aposentadorias e pensões a serem concedidas, a qualquer tempo, aos servidores e aos seus dependentes que já tivessem o direito adquirido à aposentadoria e à pensão integrais (art. 3º, § 2º)

2- Em sendo a aposentadoria do instituidor da pensão anterior à EC 41/03, ao pensionista é assegurada a paridade e a integralidade da pensão, em relação à remuneração dos servidores em atividade.

(N.U 1049507-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Com tais considerações, conclui-se que o pensionista sindicalizado que preencher os requisitos impostos na legislação acima mencionada, deve ter seu direito à paridade em receber o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade, reconhecido.

Em analise aos autos, constato do exame da petição inicial (id. 150232438), a relação das pensionistas substituídas na presente demanda.

O Sindicato detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, considerando que o Sindicato possui legitimidade extraordinária para representar a sua categoria em juízo, ou fora dele, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8º, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos.

“(...) Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

Além disso, aos Sindicatos é autorizada a propositura de ações na condição de substitutos processuais, como é o caso. Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 8. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização.

9. Tendo a Associação Catarinense do Ministério Público atuado na ação de conhecimento na qualidade de substituto processual dos seus filiados, têm esses legitimidade para propor a presente execução. 10 Agravos regimentais desprovidos”. (AgRg no REsp 1155306/SC, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011) (g.n.)

Desta forma, a entidade sindical possui legitimidade para figurar, como substituto processual dos seus filiados, no polo ativo das demandas que buscam resguardar seus interesses.

Entretanto, quanto ao pedido feito pelo apelante (id. 150232455), para que fossem oficiados os órgãos que detém os documentos necessários acerca das pensões e holerites dos filiados da autora, sendo estes SEPLAG e MTPREV, para que estes apresentassem nos autos cópia integral dos pedidos de aposentadoria e os respectivos holerites, de cada uma, da relação de filiadas juntada na inicial.

Apesar de não ter sido analisada pelo Juízo de origem, tenho que isso, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme alega o recorrente.

Isso porque, caso fosse necessário à juntada desses documentos, de forma individualizada, são documentos de fácil acesso, sendo perfeitamente possível que fosse anexado aos autos, visto que, assim não fosse não teria duas das pensionistas representadas, incluso a inicial, a documentação, ora requerida pelo apelante junto aos órgãos do apelado.

Por outro lado, bem se sabe, que a exigência que o autor trouxesse aos autos os documentos de cada um dos representados de forma individualizada, é incompatível com o microssistema do processo coletivo, em que prevalece a repartição da atividade cognitiva em duas fases, caracterizada pela limitação da cognição, num primeiro momento, às questões fáticas e jurídicas comuns às situações dos envolvidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Coletiva proposta por sindicato em favor de servidores públicos da Universidade Federal de Pernambuco para que lhes seja reconhecido o direito à incidência de Imposto de Renda sobre verbas remuneratórias recebidas de forma acumulada por força de decisão judicial, de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deviam ter sido pagas, e à repetição do indébito.
2. O Tribunal a quo confirmou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que não ficou comprovado o interesse de agir.
3. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art.
535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
4. É clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.
5. Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria da Asserção).
Nesse sentido: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2012;
REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012.
6. Em ações coletivas, é suficiente para a caracterização do interesse de agir a descrição exemplificativa de situações litigiosas de origem comum (art. 81, III, do CDC), que precisam ser solucionadas por decisão judicial.
7. A exigência de que o autor arrole todas as ações judiciais ajuizadas pelos substituídos, nas quais teriam ocorrido em tese a tributação indevida, é incompatível com o microssistema do processo coletivo, em que prevalece a repartição da atividade cognitiva em duas fases, caracterizada pela limitação da cognição, num primeiro momento, às questões fáticas e jurídicas comuns às situações dos envolvidos. Apenas posteriormente, em caso de procedência do pedido, é que a atividade cognitiva é integrada pela identificação das posições individuais de cada um dos substituídos (Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, Teori Albino Zavascki, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.162).8. Portanto, é prescindível que a causa de pedir da ação coletiva propriamente dita (primeira fase cognitiva) contemple descrição pormenorizada das situações individuais de todos os servidores que supostamente foram submetidos a pagamento indevido de Imposto de Renda.

9. Recurso Especial provido.(REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014)

Assim, por se tratar de ação coletiva de direitos individuais homogêneos, apenas posteriormente, em caso de procedência do pedido, é que a atividade cognitiva é integrada pela identificação das posições individuais de cada um dos substituídos.

Portanto, a sentença apelada não se mostra acertada ao julgar improcedente o pedido inicial, considerando a ausência de documentação comprobatória, isso porque conforme já aduzido, trata-se de ação declaratória, e quando da apuração em liquidação de sentença será analisada a documentação individual, de cada pensionista que possuí o direito declarado judicialmente.

Sendo assim, resumidamente, como mencionado anteriormente, deve ser reconhecido e declarado que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Além disso, o mesmo também deve ser aplicado aos servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, que possuem direito à equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores ativos, estendendo esta regra também aos beneficiários da pensão por morte.

Insta salientar que, por se tratar de prestações de trato sucessivo, deve ser considerada a prescrição quinquenal, pelo que se encontram prescritas as diferenças das pensões anteriores ao ano de 2011, tendo em vista, que a ação foi proposta em 09/08/2016.

Logo, declaro o direito aos filiados pensionistas de delegados da policia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daqueles que o servidor instituidor da pensão estava aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, a paridade, para receberem o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade.

Por fim, em relação aos juros de mora e correção monetária, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)
” (....)”

Diante dessas considerações, acharam por bem, prover o apelo da ora embargante para declarar o direito aos filiados pensionistas de delegados da polícia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daqueles cujas pensões foram instituídas após 31 de dezembro de 2003, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005
, a paridade em receberem o mesmo valor pago aos delegados de polícia em atividade.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024